Tribunal: TJDFT
Processo: 0745392-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745392-13.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA APARECIDA DE SOUZA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 20861445 integrada pela decisão de ID 209840259 proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0711618-35.2024.8.07.0018 ajuizado por MARIA APARECIDA DE SOUZA, ora agravada. Nos termos dos arts. 10 e 932, P.U., ambos do CPC, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, adequar os requerimentos do presente recurso aos termos do art. 1.016, III, do CPC, esclarecendo a ausência de pedidos acerca da matéria arguida em agravo. Publique-se. Brasília, 8 de janeiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator